Tribunal: TJSP
Processo: 2251233-23.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. – Excesso de prazo. Não

Ementa:
HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Decisão devidamente motivada acerca da necessidade da custódia cautelar. Gravidade em concreto da conduta. Insuficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas. – Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. ORDEM DENEGADA.